Tribunal: STF
Processo: Rcl 84706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Dal Bosco Advogados contra decisão da 20a  Vara do Trabalho de Porto Alegre, no Processo 0020132-89.2017.5.04.0020, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF, dos Recursos Extraordinários – RE 958.252 RG/MG e 611.503/SP e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.532.603/PR, respectivamente Temas 725, 360 e 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz que, na origem, a beneficiária:



    [...] ajuizou reclamação trabalhista pugnando pela decretação do vínculo de emprego, como também o pagamento das verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada, em virtude do reconhecimento de suposta rescisão indireta, horas extras e danos morais. 



    Ocorre que foi formalizado vínculo de associação por contrato livremente celebrado entre o escritório Dal Bosco Advogados e o/a Reclamante, nos termos das normas previstas no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994), com o devido registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, garantindo-se, assim, a plena autonomia técnica e profissional do advogado associado. 



    A sentença da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, datada de 28.02.2020, julgou procedente o pedido, para declarar a existência de vínculo empregatício [...] (doc. 1, p. 2).



    Relata que:



    A presente reclamatória trabalhista encontra-se em fase de execução, com valor expressivo de R$2.423.472,40 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), conforme ID fd69e04. Referida decisão desconsiderou a validade da terceirização de serviços jurídicos realizada mediante contratação lícita de advogada associada, regularmente inscrita na OAB/RS, em manifesta afronta aos precedentes vinculantes, Temas de Repercussão Geral e decisões consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    O processo encontra-se em fase recursal, com interposição de Agravo de Petição e de Agravo de Instrumento em Agravo de Petição pelo Reclamado (escritório de advocacia), ambos pendentes de julgamento perante o TRT da 4ª Região, estando os autos conclusos ao Relator, Desembargador Luis Carlos Pinto Gastal.



    [...] Destaca-se que, ante a controvérsia havida nos casos como o presente, em que debatida a aplicação da ADPF 324 e do Tema 725-RG, o Plenário deste E. STF houve por bem admitir novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria.



    [...] Ocorre, Excelência, que o MM. Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, indeferiu a remessa dos autos à Justiça Comum para nova decisão, assim como a suspensão do processo nos termos do Tema 1389 da RG (doc. 1, p. 5).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] o presente caso versa sobre matéria de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, o que acarreta a nulidade de todos os atos processuais praticados na reclamatória trabalhista. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já pacificou a controvérsia, reconhecendo a licitude da terceirização de serviços, inclusive em atividade-fim, no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Trata-se, assim, de inequívoca hipótese de coisa julgada inconstitucional, circunstância que torna o título executivo inexigível, nos termos do que restou firmado por esta Suprema Corte no Tema 360 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 11).



    Segundo sustenta:



    Assim, a decisão proferida na Justiça do Trabalho afronta entendimentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais não há supremacia da relação de emprego sobre outros modelos legítimos de organização do trabalho, tais como terceirização, parcerias, sociedades, franquias, atuação de profissionais liberais, transportadores autônomos de carga e a própria pejotização. Nessas hipóteses, eventual condenação configura título executivo judicial inexigível. 



    No caso concreto, a decisão reclamada mostra-se em manifesta contrariedade à orientação firmada no Tema 1.389 da Repercussão Geral (RE 1.532.603), no qual o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a legalidade da pejotização (doc. 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    (iv) a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, a fim de que seja proferida nova decisão em estrita observância à ordem vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal, conferindo-se ao caso o mesmo tratamento adotado na Reclamação nº74.399/RS; 



    (v) subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do pedido principal, requer seja determinado o sobrestamento do processo nº 0020132- 89.2017.5.04.0020 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 17);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é parcialmente procedente, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e os Temas 360, 725 e 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503 RG/SP – Tema 360/RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade (ARE 1.532.603 RG/PR – Tema 1.389, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025).



    Em suma, a reclamante alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, não reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo e negou pedido de suspensão do processo (doc. 190).



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    Vistos. 



    Após o redirecionamento da execução contra os devedores subsidiários, consoante decisão do ID. c02ad45), visto que as medidas constritivas adotadas por este juízo contra as devedoras principais (DAL BOSCO ADVOGADOS e DBMAIS GESTAO DE ATIVOS LTDA - ME) restaram infrutíferas, a executada DAL BOSCO ADVOGADOS peticiona nos autos impugnando o cumprimento de sentença. 



    Em suma, conforme petição do ID. 0396150, alega incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, requerendo a remessa dos autos à Justiça Comum para nova decisão, com fundamento na ADPF 324, Tema 725 de Repercussão Geral do STF, bem como no art. 525, §1º, III, do CPC. 



    Posteriormente, conforme petição do ID. 97c1a6d, a referida executada apresenta nova impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento em nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal após a renúncia de sua advogada.  



    Pois bem. 



    No processo do trabalho, as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos, conforme art. 795, da CLT. No caso, em que pese tenha arguido a nulidade de intimação pessoal na petição do ID. 97c1a6d, verifica-se que esta não foi a primeira manifestação, tendo em vista que, anteriormente, alegou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, segundo petição do ID. 97c1a6d, ocorrendo, assim, a preclusão. 



    Ademais, tal alegação não deve prosperar, na medida em que o advogado GUSTAVO DAL BOSCO, sócio da sociedade de advogados, acessa os autos, na condição de terceiro, desde o ano de 2022, como pode ser verificado na aba "acesso de terceiros". 



    Nesse sentido, constata-se que a executada DAL BOSCO ADVOGADOS tem ciência dos atos processuais praticados desde o ano de 2022, no mínimo, mas apenas agora, no ano de 2025, resolveu atuar nos autos, alegando nulidade. Tal conduta atenta contra a boa-fé que deve pautar o comportamento de todos que fazem parte da relação processual.



    [...] Diante do exposto, rejeito a arguição de nulidade de intimação apresentada pela executada. 



    [...]



    Além disso, na fase de execução, a possibilidade de discussão acerca da incompetência absoluta do juízo diz respeito à competência para executar a decisão transitada em julgado, e não para analisar a demanda quanto à fase de conhecimento já encerrada, consoante dispõe o art. 525, VI, do CPC. Desse modo, não é possível a declaração de incompetência absoluta quando suscitada após o trânsito em julgado da sentença, devendo a executada se valer das medidas processuais cabíveis, que não essa apresentada. 



    Logo, rejeito a arguição de nulidade por incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. 



    Por fim, com relação à manifestação dos devedores subsidiários (IDs. 89c91ad e ad25ead), contra os quais redirecionada a execução, ressalto que, consoante disposto na decisão do ID. c02ad45, a medida foi adotada por este juízo, porquanto as medidas executivas direcionadas às devedores principais restaram infrutíferas, o que valida o redirecionamento da execução, diante da dificuldade de se executarem os bens das devedoras. Nesse sentido, o fato de as executadas principais terem se manifestado nos autos não invalida o redirecionamento da execução. 



    Nesse contexto, o exaurimento da execução contra o devedor principal não constitui requisito necessário para que os atos executórios se voltem contra o devedor condenado de forma subsidiária, consoante jurisprudência consolidada. Outrossim, cabe destacar que os responsáveis subsidiários poderão ajuizar ação de regresso perante o juízo competente em desfavor da devedora principal, prevalecendo o direito da parte reclamante à percepção da verba alimentar devida. 



    Portanto, indefiro o requerimento de reconsideração do redirecionamento da execução contra os responsáveis subsidiários.



    Intimem-se para ciência. 



    Após, cumpra-se o determinado no despacho do ID. 5768779, com a liberação do incontroverso apontado e posterior conclusão dos autos para julgamento dos embargos à execução (doc. 193).



    Conforme verificado no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4, a sentença no processo de conhecimento, na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício e da competência da Justiça do Trabalho, transitou em julgado em 27/10/2022.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    No mesmo sentido, cito ainda: Rcl 70.506/SP, DJe 19/8/2024, Rcl 70.167/RS, DJe 15/8/2024, e Rcl 75.200/RS, DJe 3/2/2025, todas da minha relatoria.



    Porém, quanto ao Tema 1.389, verifico que tem razão a reclamante, pois houve descumprimento da decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Discutia-se, na ação de origem, se era empregatícia a relação entre um escritório de advocacia e uma advogada. A reclamante sustentou que o vínculo jurídico discutido nos autos de origem decorre de contrato de associação (doc. 27, pp. 228-231) firmado livremente entre as partes (doc. 190, p. 4). 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados. É o caso dos autos. 



    Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Mesmo que a questão relativa ao vínculo empregatício já tenha transitado em julgado, ainda assim é caso de suspensão da ação de origem, com fundamento na ordem exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Recordo que, na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da RG:  



    Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória.



    [...]



    Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    [...]



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 361).



    [...]



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei).  



    Na mesma matéria, na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação:  



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema 360 da repercussão geral.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531- 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    [...]



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Publique-se (grifei).



    Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado.



    Nesse contexto, entendo que é o caso de prestigiar a interpretação autêntica de Sua Excelência, prolator da decisão paradigma.  



    Aplico a mesma linha de raciocínio no julgamento das reclamações constitucionais que tratam do Tema 1.232 de RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico. Sua Excelência também conferiu a esse precedente vinculante extensão para alcançar processos com decisão transitada em julgado.  



    Tal interpretação tem sido majoritária na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022; Rcl 70.337/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/9/2024; Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 (Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).  



    No julgamento da Rcl 74.498 AgR/SP apresentei voto divergente no seguinte sentido:  



    O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...]



    No mesmo sentido: Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025.  



    O mesmo entendimento também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES CONTRA EMPRESA INCLUÍDA NA FASE EXECUTÓRIA POR FORMAR GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA DEVEDORA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não estando exaurida a execução; ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG). (Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).



    Entendo que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida n